Tribunal: TJDFT
Processo: 0709426-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. CONEXÃO. DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DOS PROCESSOS. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Nos termos do § 3o do artigo 55 do Código de Processo Civil, "Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles."
2. Se ambas as demandas se fundamentam em fatos comuns e nas mesmas relações jurídicas, faz-se necessária a análise conjunta dos processos, a fim de evitar o risco de decisões contraditórias.
3. Recurso conhecido e não provido.